Tribunal: TJSP
Processo: 1007981-81.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Hoffmann
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III e IV, e 485, I e VI do CPC, ante o não cumprimento da determinação judicial de regularização da representação processual. O juízo de origem exigiu a juntada de procuração específica, conforme orientações da Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP, o que não foi atendido pela parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da exigência de documentos adicionais pelo juízo para coibir práticas de litigância predatória. (ii) analisar a admissibilidade do pedido recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé, considerando que não houve condenação nesse sentido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A determinação judicial de emenda da inicial para apresentação de nova procuração encontra respaldo no poder de direção do processo (CPC, art. 139, VI) e nas diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça do TJSP (Comunicados CG no 29/2016, no 02/2017 e no 424/2024), especialmente diante de indícios de litigância predatória e distribuição atípica de ações semelhantes.
O não atendimento à ordem judicial de regularização da representação processual, no prazo estipulado, legitima o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade das determinações judiciais de exigência de procuração com assinatura qualificada em casos com indícios de atuação predatória ou ajuizamento massivo de ações semelhantes.
Ademais, observo que a plataforma "ZapSign" não é credenciada pela ICP-Brasil, conforme exigido pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, de modo que a assinatura digital por ela emitida não supre os requisitos legais para validação do mandato judicial, nem afasta a exigência de assinatura com firma reconhecida ou de próprio punho.
Por fim, o pedido recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé não pode ser conhecido, pois inexiste condenação nesse sentido na sentença, revelando ausência de impugnação específica e falta de dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção do processo sem julgamento do mérito quando a parte autora, devidamente intimada, não cumpre determinação judicial de apresentação de procuração com assinatura qualificada, conforme orientação da Corregedoria-Geral da Justiça. 2. A assinatura eletrônica em instrumento de mandato judicial realizada por meio de plataforma não credenciada pela ICP-Brasil é inválida para fins de regularização da representação processual. 3. O pedido recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé não pode ser conhecido, pois inexiste condenação nesse sentido na sentença, revelando ausência de impugnação específica e falta de dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
Legislação Citada:
CPC, arts. 139, VI; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Medida Provisória no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo Interno Cível 1010744-52.2021.8.26.0438, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Foro de Penápolis - 3a Vara, j. 23/07/2025, reg. 23/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001341-66.2024.8.26.0531, Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, Fórum de Santa Adélia - Vara Única, j. 31/10/2025, reg. 31/10/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000776-72.2024.8.26.0153, Rel. Henrique Rodriguez Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, Foro de Cravinhos - 2a Vara, j. 06/11/2024, reg. 06/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1005612-25.2024.8.26.0077, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, Foro de Birigui - 3a Vara Cível, j. 05/11/2024, reg. 05/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1000694-85.2025.8.26.0127, Rel. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível, j. 09/09/2025, reg. 09/09/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000951-32.2025.8.26.0153, Rel. Rubens Hideo Arai, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2), Foro de Cravinhos - 1a Vara, j. 13/10/2025, reg. 13/10/2025.